Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FRATURA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. ESCOLA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
2. Manifesta a falha no dever de cuidado, vigilância e zelo, assim como a negligência por permitir que aluno com Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) realizasse atividades de recreação ou de educação física sem o necessário e adequado acompanhamento. Faltaram monitores e em numero proporcional ao número de alunos envolvidos na atividade. Assim como a informação aos profissionais da educação de que a vítima possuía quadro de TDAH.
3. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pelo aluno em razão da ocorrência de fratura durante atividade no pátio da escola.
4. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostrou-se coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.